Tribunal: TJDFT
Processo: 0705072-43.2023.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DO CREDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INCISO IV, DO CPC.
1 – Busca e apreensão. Alienação fiduciária em garantia. O procedimento da busca e apreensão de bem garantido com alienação fiduciária se dá após a efetivação da apreensão, em caráter liminar (art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969).
2 – Conversão em execução. Ausência de pedido do credor. A falta de efetivação da apreensão inviabiliza o procedimento do Decreto-Lei n. 911/1969, ao passo que a falta de pedido de conversão do feito em execução, com a subsequente citação, impede a constituição regular do processo em relação ao rito da execução, que exige a observância do princípio da inércia. Logo, mostra-se acertada a sentença recorrida ao extinguir o processo por ausência de pressuposto de desenvolvimento do processo, na forma do art. 485, inciso IV, do CPC, que dispensa a intimação pessoal prévia.
3 – Recurso conhecido e desprovido.
lp